Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706982-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: KATIA CILENE DOS SANTOS NASCIMENTO, KARLA REGINA DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Shirley da Silva Monteiro contra a r. sentença (ID 83111612 do processo originário) proferida nos autos do presente cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Katia Cilene dos Santos Nascimento e Karla Regina dos Santos Nascimento, na qual o d. juízo a quo, em razão do abandono da causa pela exequente por mais de 30 dias, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o d. magistrado de origem equivocou-se ao extinguir o processo, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto a hipótese que melhor se adéqua ao presente caso ”é a anunciada no artigo 921” do mesmo diploma, que, ademais, “previne a propositura de nova pretensão e viabiliza a celeridade no adimplemento do débito executado”. Requer, pois, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja “cassada ou reformada” a r. decisão, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença. Preparo regular (IDs 23865171 e 23865173). Contrarrazões ao ID 24379964, nas quais a Defensoria Pública do Distrito Federal, em substituição processual às agravadas, no exercício do munus publicum de Curadoria Especial de Ausentes, demanda pelo não provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque, a agravante visa reverter sentença que, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos do artigo 354 do estatuto processual, “ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença”. Por oportuno, impende salientar o conceito de sentença trazido pelo artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por sua vez, da sentença caberá apelação (CPC, artigos 724 e 1.009). Nesse panorama, percebe-se, sem dificuldades, que o ato combatido não constitui mera decisão interlocutória, mas sim sentença, de sorte que o recurso cabível para desafiá-lo é a apelação, e não o agravo de instrumento. Aliás, a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. A título ilustrativo, confira-se precedente desta egrégia Corte de Justiça:: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EMENDA. INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL QUINZE DIAS. CONDUTA DILIGENTE DA AUTORA. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Embora a Magistrada a quo tenha determinado o arquivamento dos autos, ao pedido de cumprimento de sentença, via decisão interlocutória e não sentença propriamente dita, trata-se de decisão de natureza terminativa, a qual deve ser recorrida via apelação. 2. Para o processamento da petição inicial, a lei processual exige a observância de seus requisitos, permitindo que eventual deficiência constatada seja sanada em quinze dias, sob pena de seu indeferimento (Art. 321 do CPC) 3. A extinção prematura do processo foi equivocada, porquanto não foi conferido o prazo assinalado no art. 321 do CPC, de quinze dias para a diligência da Apelante para, após isso, em caso de inércia, indeferir o pedido. 4. O CPC/2015 consagrou o princípio da primazia da decisão de mérito no art. 317, quando é dever de cooperação dos agentes processuais a persecução da possibilidade de se proferir decisão de mérito, sendo nula a sentença terminativa proferida em hipótese na qual era possível conceder à parte oportunidade para corrigir o vício. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Concedida a gratuidade de justiça. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do Art. 85, § 11 do CPC considerando que não houve arbitramento na sentença. (Acórdão 1176786, 07044192320188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desta feita, diante da inadequação do recurso e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto tratar-se de erro grosseiro, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Posto isto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora